Tribunal: TJSP
Processo: 2257455-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Pacientes acusados de furto mediante fraude contra agências bancárias – Acusação de, Rafael no exercício de profissão que proporcionava acesso ao sistema bancário, em concurso de agentes, instalar, seguidamente, dispositivos fraudulentos com objetivo de tomar dinheiro alheio - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Pacientes acusados de furto mediante fraude contra agências bancárias – Acusação de, Rafael no exercício de profissão que proporcionava acesso ao sistema bancário, em concurso de agentes, instalar, seguidamente, dispositivos fraudulentos com objetivo de tomar dinheiro alheio - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública porque os pacientes, em liberdade, tornariam a delinquir, destacada a reincidência de Jeferson – Pacientes que não se enquadram nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção da sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 43475).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257455-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RODRIGO
INACIO GONÇALVES e Paciente JEFERSON OLIVEIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
2
VOTO No..: 43475.
H.C. No..: 2254851-73.2020 E 2257455-07.2020
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTES...: JOSUÉ ANTÔNIO DE SOUZA E RODRIGO INÁCIO GONÇALVES
PACIENTES: RAFAEL SOUZA SALES E JEFERSON OLIVEIRA BARRETO
HABEAS CORPUS
Conversão da prisão em flagrante em
preventiva Pacientes acusados de furto mediante fraude contra
agências bancárias
Acusação de, Rafael no exercício de
profissão que proporcionava acesso ao sistema bancário, em
concurso
de
agentes,
instalar,
seguidamente,
dispositivos
fraudulentos com objetivo de tomar dinheiro alheio - Análise sob a
ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 Prisão fundamentada
na necessidade da garantia da ordem pública porque os pacientes,
em liberdade, tornariam a delinquir, destacada a reincidência de
Jeferson Pacientes que não se enquadram nas disposições da
Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção
da sociedade como um todo Ordem denegada - (Voto n.o 43475).
Cuidam-se de habeas corpus impetrados em
favor de Rafael Souza Sales e Jeferson Oliveira
Barreto sob alegação de que os pacientes sofrem
constrangimento
ilegal
por
ato
do
Juízo
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva,
aduzido pela defesa de Jefferson, ainda, a inocência. Defendem que não estão presentes os
pressupostos da prisão preventiva e que suficiente
se
mostra
a
imposição
das
medidas
cautelares
diversas da prisão processual, culminando por pedir
a concessão da ordem para que possam os pacientes
responder ao processo em liberdade.
Em
ambas
as
impetrações
a
liminar
foi
indeferida, as informações foram prestadas e a d.
Procuradoria Geral de Justiça propôs a denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
3
Finalmente,
foi
determinado
o
julgamento
conjunto dos habeas corpus.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Os pacientes foram denunciados como incursos
no art. 155, §4o, inciso II (fraude) e IV, c.c. o
art. 14, inciso II, e art. 288, caput, na forma do
art. 69, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “j”,
todos do Código Penal.
Em tópico apartado (Fato 1), imputa a inicial
que no dia 22/10/20, por volta das 11h, durante
calamidade
pública
(Decreto
Estadual
64.879,
de
20/03/2020), na agência do Banco Santander S/A
localizada na Av. da Liberdade, 532, nesta capital,
os
pacientes,
previamente
ajustados,
tentaram
subtrair, para si e para outrem, mediante fraude,
coisas alheias móveis, consistentes em valores
depositados nas contas bancárias dos clientes do
Banco Santander S/A, crime que somente não se
consumou
por
circunstâncias
alheias
às
suas
vontades.
Sobre o segundo fato, acusa a denúncia que
desde março de 2020, nesta capital, os pacientes se
associaram entre si e com mais outra pessoa não
identificada, mas de alcunha “Japa”, para o fim
específico de cometer crimes de furto em agências
bancárias.
Em relação ao primeiro fato, narra a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
4
que no dia e horário mencionados, os acusados,
previamente conluiados, decidiram praticar um furto.
Para tanto, se dirigiram à referida agência do Banco
Santander S/A, ocasião em que Rafael, terceirizado
da instituição financeira, instalou um roteador na
rede, com a finalidade específica de captar dados
bancários dos clientes e consequentemente realizar
fraudes bancárias.
Enquanto instalava o mecanismo fraudulento, o
sistema de segurança do banco emitiu um alerta,
razão pela qual os policiais civis autuantes foram
acionados e se digiram ao local. Chegando lá, os
policiais conseguiram abordar Rafael ainda dentro da
agência, bem como Jefferson que o aguardava do lado
de fora, em uma motocicleta Honda/CG 160, placa
GJP-8006, para garantir a fuga. Após busca pelo
local, os policiais constataram que o dispositivo já
estava instalado e foi apreendido.
Rafael e Jefferson foram presos em flagrante
e conduzidos à Delegacia de Polícia. Interrogado,
Rafael confessou a prática do delito. Disse que ele
e seu amigo Danilo foram procurados por Jefferson em
2017, 2019 e no presente ano para praticarem fraudes
em agências bancárias. Relatou também que trabalhava
na empresa New Com, terceirizada do Banco Santander
S/A, e instalava os roteadores fraudulentos enquanto
cumpria ordens de serviço nas agências.
Jefferson, ao ser interrogado pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
5
policial, permaneceu em silêncio. Não foi realizada
perícia no local dos fatos, haja vista que o
roteador já estava instalado e operando, o que
poderia
acarretar
prejuízos
à
instituição
financeira, razão pela qual foi desinstalado e
apreendido.
Em relação ao fato 2 (associação criminosa),
Rafael confessou ter se associado, desde março de
2020, com Jefferson e outros indivíduos de alcunha
“Japa” e outro de nome Danilo para praticarem crimes
de furto em agências do Banco Santander S/A, por
meio de roteadores instalados de forma fraudulenta
para
captar
os
dados
bancários
dos
clientes.
Prossegue a inicial expondo que em complemento, o
funcionário M.A.L. relatou nos autos policiais que
no dia anterior aos fatos Rafael foi flagrado pelas
câmeras de segurança da agência localizada na Rua
Brigadeiro Faria Lima, no 3935, ao instalar um
disposto fraudulento semelhante, o que também gerou
um alerta de segurança.
Aponta
a
denúncia
que
Jefferson
é
reincidente, condenado perante a 31a Vara Criminal
da Capital (processo no 0009562-49.2015.8.26.0635) pela
prática do crime de roubo majorado, conforme consta
da certidão criminal às fls. 66 dos autos de origem.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, fundamentado pelo Juízo a necessidade da
prisão para a garantia da ordem pública, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
6
periculosidade
dos
pacientes
que
emerge
da
empreitada criminosa, com o destaque de que “as
atividades remuneradas indicadas pelos autuados são
utilizadas para a pratica de crimes, valendo-se, ao que
parece, o autuado Jefferson da empresa J A Connect de
Comunicação de Mídia Ltda, que tem como atividade a
'manutenção de estações e redes de telecomunicações,
serviços de telecomunicações com fio e sem fio', dentre
outras”.
Ainda, com relação à pessoa de Rafael,
invocou o d. Juízo que “valendo-se da confiança nele
depositada pelo empresa New Com, prestadora de serviços
do estabelecimento bancário vitima, aproveitava-se da
instalação de roteadores nos caixas eletrônicos para
instalar o chamado 'roteador chupa cabra', para coleta
de dados das contas e senhas dos clientes”.
Finalmente, fundamentou que “há REINCIDÊNCIA
em relação ao averiguado Jeferson (em cumprimento de
pena) na espécie, circunstância impeditiva, nos termos
da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de
regime
menos
gravoso.
Outrossim,
assentada
a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP,
94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação
de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.”
Esses são os fatos e fundamentos que se passa
a analisar.
Inicialmente, não prospera a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
7
inocência feita por Jefferson, na medida em que
imprópria é a via do habeas corpus para o debate do
mérito das imputações feitas (STJ, RHC 33795/SP, j.
11/03/14; STJ, HC 211.974/SP, j. 04/12/12; STJ, HC
216998/PE,
j.
02/02/12;
STJ,
RHC
20.569/BA,
j.
19/04/07).
E o decreto da prisão preventiva não se
mostra afrontoso à disciplina legal que rege a
matéria.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade em
abstrato do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
8
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos verifica-se que cuidou o d.
Juízo de invocar elementos concretos, presentes nos
autos, que demonstram a periculosidade dos pacientes
e que são recalcitrantes na prática delitiva, o que
leva à imposição da excepcional prisão preventiva
como necessária para que se garanta a ordem pública
(art. 315, §1o, do CPP).
A esse respeito, Rafael gozava de confiança
nele
depositada
por
sua
empregadora
e
atuava
justamente em setor que envolvia atividade com
acesso
ao
sistema
eletrônico
bancário
e,
--
demonstrando-se refratário à tal confiança, que lhe
proporcionava meio digno e honesto de auferir seu
sustento: o trabalho--, em conluio e mediante clara
divisão de tarefas com outros agentes, seguidamente
instalou dispositivos com o espúrio objetivo de
furtar valores dos correntistas dos bancos mediante
fraude.
Além disso, erigiu o Juízo, com relação a
Jefferson, que é ele reincidente, o que demonstra
que ele, em liberdade, tornaria a delinquir.
Nesse
sentido:
“PRISÃO PREVENTIVA
REINCIDÊNCIA PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se
de
acusado reincidente,
tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
9
Aurélio, j. 10/12/19).
Ainda: STF, HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 27/06/17; STJ, RHC 118.340/MS, 5a
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26/11/19; STJ, HC
538.161/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Antonio
Saldanha
Palheiro, j. 04/02/20.
Deste modo, sob o aspecto jurídico, não
padece
o
decreto
da
prisão
preventiva
de
ilegalidade, impondo-se a manutenção, portanto, da
custódia cautelar.
Finalmente,
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias, pela documentação colacionada não se
mostra a custódia cautelar afrontosa ao disposto na
Recomendação n.o 62, do CNJ, com vigência prorrogada
pelas recomendações n.o 68 e 78.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
10
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que os pacientes estão tolhidos
da liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Não se vê, neste quadro, e pela documentação
colacionada, ser a custódia cautelar afrontosa ao
disposto na Recomendação n.o 62, do CNJ.
Isso porque os pacientes não comprovaram que
se enquadram em grupo de risco, ou de que o
estabelecimento prisional em que se encontram está
com ocupação superior à capacidade, que possui
instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde
lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a” e “b”),
não constatada, assim, ser a prisão frontalmente
contrária
à
disciplina
legal
acerca
das
excepcionais hipóteses de prisão cautelar.
Tocante as medidas de cunho geral não se tem
notícias, e nem comprovação nestes autos, de que as
Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257455-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43475.
11
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
às diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve
prevalecer as normas legais no tocante à manutenção
da prisão preventiva do paciente, --repisa-se, presos
em flagrante por, Rafael na qualidade de funcionário
envolvido com a instalação de dispositivos eletrônicos
pertinentes à segurança de sistema bancário, e Jefferson
sendo reincidente, em conluio com outros indivíduos,
seguidamente empregam meio fraudulento para atacar
patrimônio alheio--, de modo que sobressai o direito
da coletividade na manutenção da ordem e sua
proteção, que é o objetivo maior das normas legais.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada
ilegalidade no decreto da prisão preventiva pelo
enfoque jurídico ou sob a ótica das diretrizes da
Recomendação n.o 62, do CNJ, deve a ordem ser
denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a ordem.
Newton Neves
Relator